Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-24.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIENE ABREU FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 550.314.126-15 (ADVOGADO), UNIMED DE TRES PONTAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 64.388.812/0001-39 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA - CPF: 570.112.221-20 (AGRAVADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), DANIELA FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 114.905.376-35 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA DE SOUZA MARTINS - CPF: 123.910.956-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001736-24.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECUSA À MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser mantido o tratamento oncológico de caráter urgente da agravada quando a operadora descredencia a instituição onde o tratamento estava sendo realizado, sem informar ou orientar a usuária do plano sobre a transferência do tratamento para outra instituição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1001736-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:

MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA.

Processo na origem: 1000902-92.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE
TRES PONTAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1000902-92.2021.8.11.0041) que
MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
move contra
UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento quimioterápico para a agravante na entidade A. C. Camargo Câncer Center. (ID 75131458 - Pág. 47).

AGRAVO
:
UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre e defende que não havia motivo para a propositura da ação, porque não houve negativa da cobertura. Alega que resolveu manter o tratamento da agravada na mesma clínica, apesar do descredenciamento, por mera liberalidade. Assevera que a norma que rege os planos de saúde prevê a exclusão de empresas credenciadas. Afirma que a beneficiaria foi cientificada da exclusão do prestador anteriormente credenciado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e revogar a antecipação de tutela.

CONTRAMINUTA
(ID 79320953 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001736-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1000902-92.2021.8.11.0041) que
MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA
move contra
UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento quimioterápico para a agravada na entidade A. C. Camargo Câncer Center. (ID 75131458 - Pág. 47).

A agravada narra que é conveniada à UNIMED TRES PONTAS, pelo plano de saúde n.º 01901045003456000 (ID 75131458 - Pág. 39), com cobertura em todo o território nacional, tendo aderido ao referido contrato há mais de 10 anos.

Atualmente encontra-se em tratamento quimioterápico no A. C. Camargo Câncer Center, e foi informada de que a referida clínica médica seria descredenciada em 03.01.2021.

Relata que necessita continuar o tratamento, razão pela qual propôs a ação de obrigação de fazer, em 13.01.2021, e requereu a tutela de urgência para que a agravante seja obrigada a realizar a cobertura do tratamento, que foi liminarmente deferida pelo juízo a quo, para autorizar e custear a manutenção do tratamento de quimioterapia na entidade A. C. Camargo Câncer Center, apesar de não integrar mais a rede credenciada da operadora

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que esta autorize e custeie o tratamento quimioterápico para a agravada na entidade A. C. Camargo Câncer Center.

No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar tanto a existência do contrato como a necessidade e urgência do tratamento quimioterápico, portanto presente a probabilidade do direito e também o perigo de dano para a saúde e a vida da agravada.

A agravante alega que não havia motivo para a propositura da ação, porque não houve negativa da cobertura, assevera que a norma que rege os planos de saúde prevê a exclusão de empresas credenciadas e afirma que a beneficiaria foi cientificada da exclusão do prestador anteriormente credenciado.

Não se discute o fato de que a operadora do plano de saúde tem autonomia para descredenciar hospitais, clínicas e profissionais, no entanto tem o dever de informar os usuários, principalmente aqueles que se utilizavam da instituição descredenciada de forma clara, além de apontar-lhe as alternativas para o prosseguimento do tratamento. Ainda mais em casos como o da agravada.

De notar-se, ainda, que a autora é pessoa idosa, atualmente com 76 anos, e faz tratamento para neoplasia invasiva da mama desde 2014 (ID 75131458 - Pág. 42).

Destaca-se que a notificação que a agravante encaminhou à agravada a informou que a entidade A. C. Camargo Câncer Center seria
descredenciada para a cobertura de

consultas ambulatoriais com a Oncologia Clínica e com a Onco-hematologia
,
infusões de quimioterapia e seguimento clínico
, mas também informa que
é possível manter o cuidado oncológico coordenado naquela instituição
,
pois os demais serviços relacionados ao tratamento podem continuar sendo realizados na instituição
, como consultas ambulatoriais de outras especialidades, cirurgias, internações, emergência, entre outros. (ID 75131458 - Pág. 43), o que soa, no mínimo, contraditório, para a pessoa leiga como a agravada.

Seria possível a instituição ser descredenciada e, ao mesmo tempo, continuar prestando serviços para o cuidado oncológico da autora? Quais seriam os serviços ainda prestados pela instituição descredenciada e quais serviços devem ser realizados em outro hospital?

Verifica-se, inclusive no e-mail enviado pela representante da agravada no dia 11.01.2021 que há uma clara busca de esclarecimentos e informações sobre a continuidade ou não do tratamento, porque somente o hospital havia se posicionado com relação ao prosseguimento do tratamento, mas a agravante ainda não havia confirmado a sua autorização (ID 75131456 - Pág. 11).

Assim, não há falar-se em falta de interesse para a propositura da ação, porque não se mostrou precipitada a autora ao propor a ação em 13.01.2021, ou seja, dois dias depois de enviar o e-mail acima mencionado, porquanto o seu tratamento era urgente e não podia ser interrompido e a agravada não havia recebido a resposta de que necessitava.

Resta também caracterizado o perigo de dano, mormente à saúde da agravada caso não houvesse a continuidade do tratamento, de modo a ensejar a concessão da antecipação da tutela.

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada, e sua avançada idade (76 anos – ID 75131458 - Pág. 39).

Conclui-se, assim, que se fazem presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela, razão pela qual não comporta reforma a decisão agravada.

Também não é demais ressaltar que a própria agravante, após a propositura da ação, ou seja em 04.02.2021, mais de um mês após o descredenciamento do hospital, informou que decidiu manter o tratamento da autora, ora agravada, na mesma instituição, apesar do descredenciamento (ID 75106495 - Pág. 1).

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso
, e mantém-se a decisão que determinou a continuidade do tratamento da agravada na instituição que será descredenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021